Tribunal: TJDFT
Processo: 0738384-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738384-55.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: LEONARDO MENDES LACERDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por G44 Brasil SCP e G44 Brasil S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (id 21982260). A apelação foi distribuída à esta Relatoria e, iniciado o julgamento do recurso, acolhi a preliminar de incompetência do Juízo Cível para julgamento da demanda suscitada na apelação. O Colegiado rejeitou a preliminar por maioria, motivo pelo qual os autos retornaram conclusos para apreciação dos demais termos do recurso (id 26752008). O processo foi suspenso após decisão do Relator do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 20, autuado sob o n. 0740629-08.2020.8.07.0000 (id 27922971). A Secretaria da Segunda Turma Cível certificou o trânsito em julgado do referido Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) (id 39347187). Intimem-se as partes para se manifestarem acerca das teses fixadas no referido incidente no prazo de quinze (15) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 23 de setembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator